Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVANTE: P. G. N. L. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725396-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. G. N. L. AGRAVADO: Z. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: C. H. B. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante/réu P. G. N. L. em face da decisão monocrática de ID 76290060, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência ao agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória responsável por conceder a liminar em favor do autor Z. G. A., no bojo de ação de manutenção de posse. A referida decisão foi assim disposta (ID 76290060): Cuida-se de pedido de tutela de urgência quanto ao descumprimento reiterado de ordem judicial por ambas as partes, agravante e agravado. Na petição de ID 75225593, o agravado, Z. G. A., sustenta que diante de fatos supervenientes que configuram um flagrante e reiterado descumprimento da ordem judicial proferida, o agravante está colocando em risco iminente a posse e sua integridade física, porquanto tem persistido em sua conduta invasiva e violenta desrespeitando abertamente a autoridade judicial. Afirma a necessidade de efetiva medida judicial para proteção dos direitos fundamentos do agravado, em especial sua condição de idoso e vulnerabilidade física de sua esposa. Aduz que no dia 15 de agosto de 2025, o agravante invadiu a propriedade com trator e outras pessoas e houve inclusive destruição de plantações e cercas. Afirma que em continuidade nos dias 16 e 17 houve diversas escavações de buracos para a instalação de postes e destruição de cercas e que tais atos de violência e esbulho reiterados impactam diretamente na saúde emocional e física do agravado e sua esposa. Discorre que o agravante, P. G. N. L., vem criando narrativa distorcida da realidade para fazer crer que é o agravado o invasor da área. Em decorrência dos fatos narrados, requer medidas coercitivas e punitivas imediatas em face do agravante, considerando a multa diária já fixada no despacho de ID 74640581 e possibilidade de majoração. Pede a expedição de nova ordem judicial, reafirmando a proibição de invasão e turbação da posse do agravado Z. G. A., com determinação expressa para que a ordem seja cumprida com o apoio de força policial. Pugna pela expedição de ofícios ao Ministério de Público do Distrito Federal e Territórios, à Polícia Federal e à OAB. O agravante, por sua vez, em petição de ID 76246990, reitera os fundamentos de descumprimento de ordem judicial e dano ao patrimônio, bem como faz menção a comportamentoagressivo e afrontoso do agravado com sua pessoa e seus trabalhadores. Discorre sobre falsas alegações de destruição de patrimônio e invasão nos dias mencionados. Afirma que o agravado ultrapassou todos os limites e tem inúmeros descumprimentos efetivos e materialmente comprovados. Requer, diante da ineficácia e ineficiência da multa aplicada,sua conversão em sanção penal a ser aplicada em descumprimento do agravado e seus comparsas em adentrarem na área do agravante. Pugna, ainda, pela aplicação da multa de litigância de má-fé e fraude e expedição de ofício à OAB para apuração de conduta antiéticas. Na espécie, a liminar concedida foi concedida para tão somente permitir ao agravante exercer atos próprios da posse em sua área contígua, distinta daquela ocupada pelo agravado. A decisão que garantiu a posse ao agravado permanece válida, tendo sido apenas suspensa de forma provisória, podendo ser revista a qualquer momento. Com efeito, diversas são as alegações entre as partes quanto ao descumprimento das medidas liminares até então deferidas. Todavia, o que se verifica é o descumprimento reiterado de ambas as partes quanto ao que foi determinado em juízo. Com visto e já analisado na decisão de ID 74640581, as decisões proferidas não permitem a invasão, ameaça e turbação da posse de qualquer uma das partes, sendo fixada multa a ambas as partes uma em detrimento da outra. Os fatos narrados nas petições de IDs 75225593 e 76246990 são novos e circunstanciais, porquanto não dizem respeito aos fatos narrados no recurso. Compulsando os autos na origem, verifica-se que os mesmos pedidos foram formulados para apreciação do d. Juízo a quo, ainda pendente de análise, sendo certo que o exame do pleito nesta seara recursal configuraria notória supressão de instância. Em outras palavras, trata-se de supressão de instância a apreciação das medidas ora requeridas, em razão de fatos novos ocorridos após a interposição do recurso. Sobre o tema, impende frisar que, nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar em sede recursal questões novas, sob pena de violação do princípio da congruência e da adstrição, bem como ofensa ao direito do contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. Com essas considerações, não conheço dos pedidos de diligências formulados nas petições de 75225593 e 76246990. Desde logo, advirto as partes que devem se abster de peticionar fora do rito próprio, porquanto isso implica indesejada demora na tramitação do recurso. Publique-se e intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e retornem os autos conclusos para a análise dos recursos. Em suas razões recursais (ID 76589301), o embargante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática atacada padece dos vícios de omissão e contradição ao não identificar corretamente o responsável pelo descumprimento da respeitável ordem judicial vigente; (ii) o juízo deixou de observar os reiterados descumprimentos perpetrados pela parte adversa consistentes na invasão de propriedade alheia, grilagem de terras, falsificação de documentos e realização de declarações falsas em ata notarial; (iii) diante das ameaças, agressões e turbações registradas por vídeo e imagem, é imperiosa a intervenção judicial, sendo o caso, inclusive, de apuração da responsabilidade criminal por parte das condutas do agravado e (iv) o agravante tem sido vítima de denunciação caluniosa e uso indevido de imagens, circunstâncias que ensejaram, até mesmo, um termo circunstanciado em seu desfavor. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão e a contradição apontadas e, consequentemente, a aplicação dos devidos efeitos infringentes. Contrarrazões não foram apresentadas. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Conforme relatado, pretende o embargante o afastamento das omissões e contradições apontadas. No entanto, sem razão. Ressalto, inicialmente, que o art. 1.022 do Código de Processo Civil discorre sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Logo, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada, que é o que se verifica no caso concreto. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório, salvo se do seu acolhimento, resultar modificação reflexa na decisão embargada. No caso em apreço, em que pese o arrazoado na tentativa de inquinar a decisão embargada com algum vício de omissão e contradição, verifica-se, na verdade, que o presente recurso apenas pretende rediscutir a matéria, a pretexto de que prevaleça o entendimento do embargante. Com efeito, destaca-se que os alegados descumprimentos de ordens judiciais por ambas as partes devem ser analisados pelo juízo de primeira instância, porquanto representam fatos novos. Nesse passo, conforme exposto na decisão monocrática, a manifestação inoportuna do juízo ad quem representaria inegável supressão de instância, maculando o devido processo legal. Por conseguinte, não se mostra cabível o provimento dos aclaratórios opostos, pois a incursão no mérito da discussão sobre as novas circunstâncias apresentadas será feita pelo juízo competente, a saber, a 1a Vara Cível de Ceilândia-DF. A respeito, destaca-se o seguinte trecho da decisão objurgada (ID 76290060): (...) Os fatos narrados nas petições de IDs 75225593 e 76246990 são novos e circunstanciais, porquanto não dizem respeito aos fatos narrados no recurso. Compulsando os autos na origem, verifica-se que os mesmos pedidos foram formulados para apreciação do d. Juízo a quo, ainda pendente de análise, sendo certo que o exame do pleito nesta seara recursal configuraria notória supressão de instância. Em outras palavras, trata-se de supressão de instância a apreciação das medidas ora requeridas, em razão de fatos novos ocorridos após a interposição do recurso. Sobre o tema, impende frisar que, nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar em sede recursal questões novas, sob pena de violação do princípio da congruência e da adstrição, bem como ofensa ao direito do contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. (...) Assim, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no pronunciamento monocrático impugnado. Dessa forma, rejeito os presentes embargos declaratórios, mantendo integralmente o teor do referido ato decisório. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator